Tribunal: TJBA
Processo: 8094383-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094383-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outra

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADA: ANTONIETA DA SILVA SCHITINI

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por ANTONIETA SILVA SCHITINI, declarou a abusividade do reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, determinando a observância dos índices fixados pela ANS para planos individuais, condenando ainda à restituição simples dos valores pagos a maior e fixando honorários advocatícios em 15%, posteriormente majorados para 20% em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado pela Apelada configura “falso coletivo”, atraindo a aplicação das normas relativas aos planos individuais; e (ii) estabelecer se o reajuste de 15,90% aplicado pelas Apelantes é abusivo à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, em especial diante do índice negativo de -8,19% fixado pela ANS para o período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre a Apelada e as Rés, embora formalmente coletivo, caracteriza-se como “falso coletivo”, pois não há prova de efetiva negociação coletiva nem de representatividade real da entidade estipulante (FECOMBASE), o que evidencia contratação individual disfarçada, impondo a aplicação das normas previstas para planos individuais.

4.

A jurisprudência reconhece que, quando ausente representatividade ou negociação coletiva, o contrato coletivo por adesão deve ser tratado como plano individual, especialmente para fins de controle de reajustes, conforme entendimento consolidado nos Tribunais e no CDC.

5.

A abusividade do reajuste de 15,90% decorre da ausência de justificativa clara, objetiva e transparente quanto à base de cálculo utilizada, infringindo o dever de informação e a boa-fé objetiva. Os documentos apresentados (laudo da KPMG e planilhas) não permitem aferir a pertinência do percentual aplicado à realidade do grupo da Apelada.

6.

A significativa discrepância entre o índice de reajuste aplicado e o índice negativo fixado pela ANS para o período reforça a abusividade da cláusula, autorizando a intervenção judicial para aplicação de parâmetro mais razoável.

7.

Reconhecida a abusividade do reajuste e a cobrança de valores a maior, é devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente, pois a cobrança se deu com respaldo contratual, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Em razão do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, X, 42, parágrafo único, 51, IV e X; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; TJBA, Apelação Cível nº 228050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 29.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8094383-78.2021.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A E SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
e
Apelada
ANTONIETA SILVA SCHITINI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09